Tribunal: TJDFT
Processo: 0000378-71.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PEDIDO NÃO REALIZADO. SENTENÇA JULGADA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. HONORÁRIOS. VÍCIO NÃO EXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar a omissão e a contrariedade apontadas e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
2. Não há que se falar em omissão na análise da legislação que trata da compensação, já que o acórdão entendeu que houve julgamento extra petita justamente na análise da compensação, já que tal pedido não foi feito nos Embargos à Execução.
3. Inexistindo a omissão, não há que se falar em contradição, já que não foi apresentada qualquer proposição inconciliável ou teses contrárias no acórdão.
4. Uma vez cassada a sentença por erro in procedendo, não há que se falar em arbitramento de honorários recursais. Precedentes.
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
7. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.